Tribunal: TJDFT
Processo: 0745451-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745451-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CHRISTINA PALMEIRAO ALVES VELHO AGRAVADO: GABRIELA BUARQUE FALEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA CHRISTINA PALMEIRÃO ALVES VELHO em face da decisão proferida nos autos da ação de arrolamento comum promovida pela agravada GABRIELA BUARQUE FALEIRO, que reconheceu a intempestividade das impugnações apresentadas pela agravante às primeiras declarações apresentadas nos autos. A agravante sustenta, em síntese, que conquanto tenha ocorrido a intempestividade da impugnação formulada, a questão de fundo deve ser analisada, tendo em vista que o imóvel objeto das primeiras declarações foi adquirido com recursos exclusivos do de cujus, de maneira que a agravada não possui qualquer direito sobre referido bem, tendo em vista o regime de separação total de bens que governa referido matrimônio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar para que a agravada comprove eventual colaboração na aquisição do imóvel. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A agravante requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão agravada para que seja determinada à agravada que comprove a sua colaboração na aquisição do bem imóvel, em razão do regime de separação total de bens. Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada. Com efeito, consoante observado pelo magistrado de piso, após a apresentação das primeiras declarações, as partes possuem o prazo comum de 15 dias para manifestações, consoante dispõe o art. 627 do CPC, verbis: “Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes: I - arguir erros, omissões e sonegação de bens; II - reclamar contra a nomeação de inventariante III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. § 1o Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. § 2o Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. § 3o Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.” Destarte, verifica-se do caderno processual que a agravante foi citada em 19/07/2024, cujo mandado foi juntado na data de 22/07/2024 (ID 204952869 dos autos de referência). Assim, o termo final para apresentação de manifestações relacionadas às primeiras declarações se exauriu na data de 12/08/2024. Ocorre que a agravante somente acorreu aos autos na data de 21/08/2024 (ID 208365809), tendo apresentado impugnação às primeiras declarações no dia 03/09/2024 (ID 209721017), o que levou o magistrado a reconhecer a intempestividade da peça apresentada. Nesse sentido, a decisão agravada não merece qualquer reparo, tendo em vista que a manifestação da agravante é extemporânea. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Casa de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À ORDEM JUDICIAL PARA COLAÇÃO DE BENS. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Em tese, nada obsta que a validade do testamento venha a ser questionada por algum interessado, mesmo depois de passado pelo crivo da abertura, registro e cumprimento, máxime em se tratando de testamento cerrado. 2. De acordo com o art. 627 do CPC, "concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações", incumbindo-lhes: arguir erros, omissões e sonegação de bens (inc. I); reclamar contra a nomeação de inventariante (inc. II); e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (inc. III). 3. No caso, a impugnação contra a determinação para a colação de bens foi ofertada antes das primeiras declarações, de onde se extrai sua tempestividade. 4. Já a decisão designada de saneador, proferida, frise-se, antes das primeiras declarações e da impugnação apresentada pela agravante, não pode subverter a marcha processual a ponto de prejudicar a análise das questões processuais afetas ao inventário, trazidas oportunamente. 5. Logo, ausente preclusão, não é dado ao juiz se eximir de decidir sobre as questões trazida na impugnação oportunamente apresentada, ainda que para remeter a parte às vias ordinárias, se o caso, sem prejuízo da adoção das medidas pertinentes nessa hipótese, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884978, 07077466620248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, conforme observado pelo Juízo a quo, e por ser oportuno, deve ser asseverado que a questão referente ao regime de bens que governa o matrimônio não têm o condão de interferir na avaliação do inventário, consoante exposto, tendo em vista que referido imóvel foi adquirido por ambos os cônjuges, o que já pressupõe o esforço comum (ID 166972542 dos autos de origem). Assim, observa-se que os elementos apresentados nos autos não satisfazem os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator